Tribunal: TJDFT
Processo: 0744679-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EVALDO EUSTAQUIO DOS SANTOS (agravante/embargado) contra a decisão (ID 65325670) em que, nos autos dos embargos de terceiro (processo no 0712744-56.2024.8.07.0007), opostos por OSMAR VIEIRA DA SILVA JUNIOR E OUTROS (agravados/embargantes), foram indeferidos os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Em suas razões recursais (ID 65325667), a parte agravante/embargada sustenta, em síntese, que não possui meios de arcar com as custas processuais sem comprometer a sua subsistência, que não há comprovação nos autos de que não atende aos requisitos para concessão dos benefícios e que, na ação principal, de reintegração de posse, lhe foi concedido o benefício. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso para, reformando a decisão agravada, que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Preparo acostado no ID Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é o objeto da demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, diante da possibilidade de que o não recolhimento de eventuais custas processuais poderá acarretar danos à parte agravante. Outrossim, exigir o recolhimento do preparo recursal antes da análise do mérito do presente recurso vai de encontro aos princípios do acesso à justiça, bem como à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, conforme disposto no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.